Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000580-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: VALDOMIRO LOPES ALBERTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DESCABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CASO. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDO À NATUREZA INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8000580-05.2024.8.05.9000
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
VALDOMIRO LOPES ALBERTO
, e, Embargado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
VALDOMIRO LOPES ALBERTO
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA